Tribunal: TJMT
Processo: 1005248-83.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005248-83.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Reserva Remunerada, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), FLAVIA RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 779.651.321-68 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Comando Geral Da Polícia Militar (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO C/C TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVADA REMUNERADA –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

A transferência para a reserva remunerada com promoção a grau hierárquico imediatamente superior, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível, porquanto “
A Lei complementar estadual não pode estabelecer condições mais favoráveis para a promoção do que as previstas para os militares das Forças Armadas
” (STJ-5ª Turma, RMS 25306/MS, Relator Ministro Jorge Mussi, DJE de 3 de agosto de 2009).

R E L A T Ó R I O

Trata-se d
e mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FLÁVIA RAMALHO DOS SANTOS c
ontra ato dos EXCELENTÍSSIMOS SENHORES GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado em omissão ou morosidade no andamento do procedimento de promoção por requerimento c/c transferência para a reserva remunerada, protocolado pela impetrante.

A impetrante relata que é integrante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, atualmente no posto de Tenente Coronel PM, e conta com mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício profissional na Corporação, conforme consta na Certidão n. 259/DGP/CMMCE/GM19 (Id. 7424495). Destarte, em 02/01/2019, pleiteou administrativamente, perante a Diretoria de Gestão de Pessoas do Comando Geral da PMMT, a sua promoção por requerimento e sua transferência para reserva remunerada, com base na legislação vigente, uma vez que possui todos os requisitos ao deferimento (Protocolo nº 653628/2018).

Seguiu-se, no
iter
procedimental, decisão unânime da Comissão de Promoção de Oficiais – CPO, publicada no Boletim Reservado nº 2135, de 28/02/2019, que deferiu sua promoção, restando apenas o cumprimento das formalidades, isto é, o encaminhamento do processo pelo Comandante Geral ao Governador do Estado para que este expeça o decreto, a teor do art. 145, II c/c art. 146, II c/c art. 147, I, “a”, II, todos da LC n. 555/2014 e artigos 16 e 44 da Lei 10.0786/2014 e art. 47 do Decreto 2.268/2014 (id. 7424872).

Nesse cenário, aduz possuir direito líquido e certo à promoção, para a qual falta apenas o Governador expedir o decreto, nos termos do art. 48 da Lei 10.076/2014, e, no prazo máximo de 30 dias após a promoção, ser efetivada a sua transferência para a reserva remunerada, nos termos da legislação (LC n. 555/2014, Lei 10.0786/2014 e Decreto 2.268/2014). Entretanto, em acesso ao Sistema Protocolo realizado em 22/04/2019, verificou que não houve, até o momento da impetração, a remessa ao Governador do Estado da proposta de promoção e, consequentemente, a efetiva promoção da impetrante.

Assevera, ainda, ter protocolado em 12/04/2019 o Procedimento c/c Pedido de Providências com vistas ao prosseguimento dos autos 653628/2018. Neste contexto fático-jurídico, direcionada a demonstrar o direito que cerca a propalada violação a direito líquido, discorre acerca do princípio da legalidade, do poder-dever e ato vinculado, da omissão e do silêncio administrativo, incluindo transcrição dos diplomas legais pertinentes, com destaque para o direito adquirido.

Pertinente ao pedido de liminar, por urgência ou evidência, sustenta a manifesta ilegalidade e o prejuízo para a impetrante, uma vez que desde 22/02/2019 teve o seu direito líquido e certo à promoção injustificadamente tolhido pela omissão da autoridade coatora, conjuntura em que resume, como fundamento relevante, o deferimento da promoção por requerimento pela Comissão de Promoção de Oficiais - CPO. No tocante ao risco ao resultado útil do processo, explicita que o direito de promoção por requerimento e transferência para reserva se equipara à aposentadoria do cidadão civil e, no caso, a impetrante já contribui com a previdência social para gozar de seu direito, ou seja,
“tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”.

Nesses termos, pleiteia a concessão liminar da segurança, no sentido de determinar, imediatamente ou no prazo de 3 (três) dias, o cumprimento das formalidades de praxe, para ser efetivada a promoção por requerimento da impetrante ao posto de Coronel PMMT. E, por consequência, compelir o Comandante Geral da PMMT a encaminhar os processos administrativos da impetrante ao Senhor Governador do Estado, para cumprimento das formalidades de praxe para a promoção por requerimento e a expedição, imediatamente, do decreto para promoção.

Pleiteia, ainda liminarmente, a realização das formalidades para promoção por requerimento c/c transferência para a reserva, obediente ao prazo de 30 (trinta) dias para transferência da impetrante, nos termos dos artigos 145 e 146 da LC 155/2014, a ser confirmada no julgamento do mérito.

A liminar foi indeferida (Id. 7776996).

O Estado de Mato Grosso alega que a promoção por requerimento não está adstrita às datas tradicionais para a promoção, de modo que não cabe o argumento de ilegalidade ou abusividade na apreciação do pedido, propugnando a denegação da segurança, diante da ausência de direito líquido e certo, tendo em vista a
inexistência de prazo legal
para a apreciação do procedimento de promoção por requerimento na carreira militar (Id. 7890991).

Cumpridas as formalidades a cargo do Comandante Geral da PMMT, a impetrante pleiteou a reapreciação do pedido de liminar, o que foi indeferido (Id. 8212701).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pela concessão parcial da segurança somente para determinar que o Comandante Geral da PM remeta o processo administrativo à apreciação do Governador de MT.

A impetrante atravessa pedidos em que, contrariando o parecer ministerial, defende a legitimidade passiva do Governador do Estado, reiterando a morosidade atribuída a referida autoridade (Ids. 8767059, 11972471, 21694486, 32463491 e 33165978).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

É objeto do
mandamus
, em última análise, a ultimação do procedimento de promoção da impetrante, por requerimento, do posto de Tenente Coronel para Coronel PM, no sentido de o Comandante Geral da Polícia Militar encaminhar o processo ao Governador do Estado para que este expeça o decreto de promoção,
“nos termos do artigo 145, inciso II, c/c com o artigo 146, inciso II, combinado ainda com o artigo 147, incisos I, alínea “a”, II, todos da Lei Complementar n° 555/14, combinado com os artigos 16, 21 e 44, da Lei n° 10.076/14, de 31 de março de 2014, combinado ainda com o artigo 47, do Decreto n° 2.268, de 10 de abril de 2014”.

Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

Com efeito, a impetração do mandado de segurança deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo.

Na lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles,
"direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais"
(Hely Lopes Meirelles,
in "Mandado de Segurança",
Malheiros Editores, 26ª Ed., págs. 36-37).

Assim, o mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

A impetrante alega que possui direito líquido e certo de ser promovida ao posto de Tenente Coronel quando da passagem para a inatividade mediante reserva remunerada.

Quanto à promoção por requerimento, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, dispõe que:

“Art. 16. A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei”.

“Art. 44. A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados:

I - receber parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas da instituição;

II - conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e

III - conte com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

§ 1º A transferência compulsória do militar estadual para a reserva remunerada não exclui o direito à promoção por requerimento.

§ 2º Não cabe promoção por requerimento para os militares estaduais ocupantes dos últimos postos dos quadros.

§ 3º A promoção por requerimento será processada tão logo seja requerida e se efetivará por ato da autoridade competente, após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, independente das datas previstas nos arts. 4º e 5º desta lei.

§ 4º A promoção de que trata este artigo obedecerá anualmente às seguintes limitações:

I - na Polícia Militar:

a) 20 (vinte) vagas para Oficiais;

b) 80 (oitenta) vagas para as Praças;
(...)”.

Ocorre que a transferência para a reserva remunerada com promoção a grau hierárquico imediatamente superior, no entender do Superior Tribunal de Justiça e em posição já adotada por membros desta Turma, não é admissível, porquanto
“A Lei complementar estadual não pode estabelecer condições mais favoráveis para a promoção do que as previstas para os militares das Forças Armadas”
(STJ-5ª Turma, RMS 25306/MS, Relator Ministro Jorge Mussi, DJE de 3 de agosto de 2009).

Isso porque a Lei Nacional nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), no artigo 62, veda a promoção de militar quando da passagem para a inatividade, dispondo que
“Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma”.

Denota-se dos dispositivos transcritos que a Lei Estadual estabeleceu, em afronta à legislação federal, condições mais favoráveis à promoção dos Militares Estaduais do que aquelas conferidas às Forças Armadas.

Com efeito, o Estado-membro, no âmbito de sua competência, não pode legislar de modo a infringir a lei federal de regência, sob pena de violação ao princípio da simetria, do que decorre manifesta ilegalidade.

A Constituição Federal, no seu artigo 22, estabelece que:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I – (...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. (Destaquei).

Portanto, considerando o fato de a Constituição Federal ter atribuído competência exclusiva para a União legislar sobre normas gerais acerca das garantias das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não se mostra cabível o Estado, dentro de sua competência, legislar de forma contrária.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado quanto à impossibilidade de a lei estadual estabelecer benefício que não esteja de acordo com a legislação federal. Veja-se:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1o, 2o, 3o E 4o DA LEI COMPLEMENTAR N. 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1o, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. 1. A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI). O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal; no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado (art. 24 do Decreto-lei nº 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80). 2. O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em consequência, sendo o caso de ilegalidade, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar. (ADI 1540, Relator(a): Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1997, DJ 16-11-2001 PP-00007, Ement vol-02052-01 PP-00026). (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça também trilha o mesmo posicionamento:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – NÃO OCORRÊNCIA – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROMOÇÃO – PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – LEI COMPLEMENTAR 53/1990, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DOS MILITARES DESPROVIDO.

1. (...).

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é a de que a Lei Complementar Estadual Sul-Mato-Grossense 53/1990, ao estabelecer condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, possibilitando aos Militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior, afrontou legislação federal (Decreto-Lei 667/1969 e Lei 6.880/1980) (AgRg na AR 4.380/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21.8.2015).

4. (...). (AgInt no AREsp 193.048/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). (Destaquei).

Dessa forma, em consonância aos votos precedentes proferidos por membros desta Turma, não há direito líquido e certo a ser amparado, visto que a lei estadual, no entender do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior do direito infraconstitucional, não pode instituir promoção de militar em condições mais favoráveis do que as previstas na Lei Nacional nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, quando da passagem para a inatividade.

Diante disso, a denegação da segurança é medida impositiva.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Peço vênia à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos que pediu vista dos autos, pois o posicionamento é convicto deste magistrado.

Acompanho o voto da relatora para denegar a ordem.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Desembargador Márcio Vidal:

Acompanho o voto da relatora e o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

E
XMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FLÁVIA RAMALHO DOS SANTOS contra ato dos EXCELENTÍSSIMOS SENHORES GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado em omissão ou morosidade no andamento do procedimento de promoção por requerimento c/c transferência para a reserva remunerada, protocolado pela impetrante.

A Exma. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, denegou a segurança vindicada, por entender
não há direito líquido e certo a ser amparado, visto que a lei estadual, no entender do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior do direito infraconstitucional, não pode instituir promoção de militar em condições mais favoráveis do que as previstas na Lei Nacional nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, quando da passagem para a inatividade
,
sendo acompanhada pelo 3º Vogal, Desembargador Márcio Vidal e pela 4ª Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip e pelo 5º Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Conforme alhures consignado, a Impetrante se insurge contra o ato omissivo do Sr. Governador de Estado, consubstanciado na ausência de assinatura e publicação do decreto referente a sua promoção por requerimento.

Pois bem.

Analisando detidamente a questão colocada em julgamento, entendo que o ilustre Relator possui razão.

O artigo 24 do Decreto 667, de 2 de julho de 1969, que
Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências
, dispunha que:

Art. 24.
Os direitos
, vencimentos, vantagens e regalias do pessoal, em serviço ativo ou
na inatividade, das Policias Militares, constarão de legislação especial de cada Unidade da Federação,
não sendo permitidas condições superiores às que, por lei ou regulamento, forem atribuídas ao pessoal das Forças Armadas
.
No tocante a cabos e soldados, será permitida exceção no que se refere a vencimentos e vantagens, bem como à idade-limite para permanência no serviço ativo. [Destaquei].

Por sua vez, a Lei Federal nº. 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, em seu artigo 62, preceitua que:

Art. 62.
Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.
[Destaquei].

Logo, não há dúvidas de que a lei estadual confrontou com a norma geral traçada pela legislação federal, pois ampliou o direito de promoção dos policiais militares, autorizando a promoção ao grau hierárquico imediatamente superior, quando da transferência para a reserva.

Muito embora conste na lei estadual os requisitos para a promoção por requerimento que devem ser preenchidos pelo militar e o limite de vagas destinadas à promoção por requerimento, entendo que mesmo assim a lei estadual está confrontando com a legislação federal, porquanto esta não permite que o militar seja promovido quando da passagem para a reserva remunerada, não podendo a legislação estadual se sobrepor a norma federal.

Desse modo, era permitido aos Estados legislar sobre inativação de militares estaduais desde que não garantissem condições e direitos superiores aos oferecidos aos militares das Forças Armadas, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO. PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 53/90. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo precedentes deste Superior Tribunal "a Lei Complementar Estadual nº 53/90 estabeleceu, em afronta à legislação federal, condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, ao possibilitar aos militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior". Precedentes.

2. Pedido julgado improcedente. (AR 4.547/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 12/04/2016). [Destaquei].

Ademais,
apenas a título argumentativo
, com a publicação da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, o art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, estabeleceu que a União passa a ter a competência privativa para legislar sobre normas gerais de inativações e pensões nas Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. Veja-se:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXI -
normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
.

Antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/19, e nos termos do § 1º do art. 42, combinado com o inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, cabia à lei estadual específica dispor sobre as condições de transferência dos militares estaduais para a inatividade,
desde que não estabelecessem direitos e condições superiores às previstas para os militares das Forças Armadas
.

Após a alteração constitucional, foi publicada a Lei Federal nº. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que alterou o

Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, modificando a redação do artigo 24, nos seguintes termos:

Art. 24.
Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1º do art. 42, combinado com o inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal. (NR); e

IV - acréscimo dos seguintes arts. 24-A a 24-J:

Art. 24-A
. Observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G deste Decreto-Lei
, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade:

I - a remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, a pedido, pode ser:

a) integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar; ou

b) proporcional, com base em tantas quotas de remuneração do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, se transferido para a inatividade sem atingir o referido tempo mínimo;

II - a remuneração do militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função ou em razão dela é integral, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada;

III - a remuneração na inatividade é irredutível e deve ser revista automaticamente na mesma data da revisão da remuneração dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do correspondente posto ou graduação; e

IV - a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação.

Parágrafo único. A transferência para a reserva remunerada, de ofício, por inclusão em quota compulsória, se prevista, deve ser disciplinada por lei do ente federativo.”

Art. 24-B.
Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à pensão militar:

I - o benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do militar da ativa ou em inatividade;

II - o benefício da pensão militar é irredutível e deve ser revisto automaticamente, na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do posto ou graduação que lhe deu origem; e

III - a relação de beneficiários dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, para fins de recebimento da pensão militar, é a mesma estabelecida para os militares das Forças Armadas.”

“Art. 24-C
. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.”

Art. 24-D
. Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei.

Parágrafo único. Compete à União, na forma de regulamento, verificar o cumprimento das normas gerais a que se refere o caput deste artigo.

Art. 24-E.
O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

Art. 24-F.
É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

Art. 24-G.
Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem:

I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e

II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo.

Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.”

Art. 24-H.
Sempre que houver alteração nas regras dos militares das Forças Armadas, as normas gerais de inatividade e pensão militar dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C deste Decreto-Lei, devem ser ajustadas para manutenção da simetria, vedada a instituição de disposições divergentes que tenham repercussão na inatividade ou na pensão militar.

Art. 24-I.
Lei específica do ente federativo pode estabelecer:

I - regras para permitir que o militar transferido para a reserva exerça atividades civis em qualquer órgão do ente federativo mediante o pagamento de adicional, o qual não será incorporado ou contabilizado para revisão do benefício na inatividade, não servirá de base de cálculo para outros benefícios ou vantagens e não integrará a base de contribuição do militar; e

II - requisitos para o ingresso de militares temporários, mediante processo seletivo, cujo prazo máximo de permanência no serviço ativo será de 8 (oito) anos, observado percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) do efetivo do respectivo posto ou graduação.

§ 1º O militar temporário de que trata o inciso II do caput deste artigo contribuirá de acordo com o disposto no art. 24-C deste Decreto-Lei e fará jus aos benefícios de inatividade por invalidez e pensão militar durante a permanência no serviço ativo.

§ 2º Cessada a vinculação do militar temporário à respectiva corporação, o tempo de serviço militar será objeto de contagem recíproca para fins de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social ou em regime próprio de previdência social, sendo devida a compensação financeira entre os regimes.

Art. 24-J.
O tempo de serviço militar e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição referentes aos demais regimes. [Destaquei].

Desse modo,
embora os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados ainda possam ser estabelecidos por meio de leis específicas dos entes federativos, agora, com o advento da Lei Federal nº 13.954/19, o art. 24 do Decreto-Lei 667/69, foi bastante ampliado, passando a estabelecer novas normas gerais relativas à inatividade, pensão e custeio para os militares estaduais, tudo agora simetricamente atrelado à legislação aplicável aos militares das Forças Armadas.
[1]

Com esses argumentos, acompanho a ilustre Relatora para denegar a segurança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

[1]

https://www.audtcepi.org.br/o-novo-sistema-de-protecao-social-dos-policiais-militares-fonte-prof-alex-sertao-auditor-de-controle-externo-e-diretor-da-dfap-tce-pi-e-especialista-em-direito-previdenciario/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020